Tribunal: TJMT
Processo: 0001459-26.2014.8.11.0079
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001459-26.2014.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), CLOVIS ELIAS DO NASCIMENTO - CPF: 395.772.101-63 (APELADO), JACQUELINE CAVALCANTE MARQUES - CPF: 908.731.731-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - FUNDAMENTO NO ART. 485, III, DO CPC – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE –
RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inobservância de pedido expresso de publicação em nome de advogado específico torna nula a intimação e todos os atos processuais praticados posteriormente por configurar nítido cerceamento ao direito de defesa.

No caso em exame, a falta de intimação da advogada indicada acarretou a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC/2015. Logo, a cassação da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001459-26.2014.8.11.0079

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, nos autos da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em face de
CLOVIS ELIAS DO NASCIMENTO
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC (abandono da causa - fl. 59)

Nas razões recursais, a Apelante aduz que não foi observada pelo Julgador a regra do § 1.o, do art. 485, do CPC, que impõe a intimação pessoal do Autor para dar prosseguimento ao feito.

Aduz, também, que seu procurador não foi intimado para promover o andamento do feito, sob pena de extinção deste.

Sob esses argumentos, requer a nulidade da sentença, e a reabertura da instrução. Por fim, prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas no ID. 101051465.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a empresa
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor de
CLOVIS ELIAS DO NASCIMENTO,
tendo em vista a inadimplência do Requerido quanto às parcelas do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens Garantido por Alienação Fiduciária n.o 23382141, celebrado em 08/07/2011.

Pugnou, liminarmente, pela busca e apreensão do automóvel “MARCA FIAT, MODELO UNO SPORTING 1.4, CHASSI 9BD195193C0201650, PLACAS NPH5513, RENAVAM 335767214, COR PRETA, ANO 2011”.

Ademais, requereu que todas as intimações fossem feitas na pessoa da advogada titular Dra Maria Lucilia Gomes (OAB/SP 84.206), qual substabeleceu poderes ao advogado Dr. Thiago S. B. Macedo (OAB/MT 17.528) (fl. 29 do processo físico).

O pleito de urgência foi deferido em 31/07/2014, consoante decisão de fls. 25/26 do processo físico.

O Apelado foi citado pessoalmente e deixou transcorrer em branco o prazo para pagamento voluntário da dívida, o que deu causa à continuidade do cumprimento do mandado. A despeito disso, não foi possível apreender o automóvel, visto que o Apelado vendeu-o sem o conhecimento e/ou anuência do Apelante (fl. 34 do processo físico).

Em 10/03/2015, o Apelado compareceu no processo dizendo que quitou o débito pendente e, por consequência, pleiteou a extinção do feito ao argumento de que houve o esvaziamento do objeto processual (fls. 50/52 do processo físico).

O Apelante foi instado a se manifestar no prazo de 10 (dez) dias (fl. 53 do processo físico), compareceu aos autos por meio do advogado substabelecido, Dr. Thiago S. B. Macedo, apenas para pugnar pela dilação desse prazo por mais vinte dias (fl.54 do processo físico).

O Juiz não concedeu a ampliação do prazo e determinou que a Apelante “
se manifeste nos autos,
no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito
” (fl. 55 do processo físico); porém, quedou-se inerte.

Logo em seguida, a Apelante foi intimada por carta, conforme demonstra o A.R. (fl. 58 do processo físico); todavia, também deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Em seguida, sobreveio sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC (fl. 59 do processo físico).

No apelo, a Recorrente aduziu cerceamento de defesa, posto que a intimação (fl. 55 do processo físico), não ocorreu em nome da patrona específica, contrariando pedido expresso na inicial. Desse modo, pugnou pela declaração de nulidade da intimação.

Como é cediço, o artigo 272, § 5o, do CPC, prevê que, constando pedido expresso para que as intimações sejam endenreçadas aos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade,
verbis:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 5o. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

Na hipótese, houve pedido expresso de intimação específica em nome da Dra. Maria Lucilia Gomes, como se pode observar na inicial (ID. 101721480 – pág 07).

A despeito de formulado pedido expresso de intimação em nome da procuradora indicada, tal regra não foi observada pela Secretaria, o que gera nulidade da intimação para fins de pronunciar o abandono da causa, conforme exegese do artigo acima transcrito.

Saliento que apesar de haver outros advogados constituídos ou com substabelecimento com reservas, no caso concreto, há requerimento expresso para que as intimações fossem endereçadas e publicadas em nome de uma advogada específica, e como isso não foi observado, duvidas não há de que está configurada a nulidade da sentença, por evidente cerceamento de defesa.

Acerca da questão há decisão do STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLURALIDADE DE PROCURADORES - AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DE ADVOGADO EXPRESSAMENTE INDICADO, PARA FINS DE INTIMAÇÃO - NULIDADE - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS.
Havendo requerimento expresso de que as intimações sejam endereçadas e publicadas no nome de um determinado advogado constituído nos autos, constitui-se cerceamento de defesa a publicação de intimação no nome de outro advogado, mesmo que também esteja este devidamente constituído, devendo ser declarados nulos os atos posteriormente praticados.
(STJ, REsp n. 727.804-RJ, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavaski, julgado em 17.05.2005 – sem destaque no original).

E mais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C MULTA COMINATÓRIA. NÃO ATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 330 § 2o DO CPC. EXTINÇÃO. ART. 485, INC. IV, CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. NULIDADE. Considerando que na petição inicial há pedido expresso de intimação de advogados específicos, o qual não foi indeferido, a intimação visando à emenda à inicial deveria ser a eles direcionada. Inteligência do art. 272, § 1o, do Código de Processo Civil. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70081352759 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 05/09/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE ARGUIDA PELO EMBARGADO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. PUBLICAÇÕES, TODAVIA, ENDEREÇADAS A PATRONO DIVERSO. ART. 272, § 5o, DO CPC. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL QUE SE IMPÕE. RECURSO PREJUDICADO. "A inobservância de pedido expresso de intimação de procurador específico, gera nulidade dos atos processuais em que restar configurado o cerceamento de defesa com a publicação da comunicação processual em nome de qualquer outro causídico, ainda que também constituído nos autos." (Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n. 2011.080594-7, de Gaspar, rel. Des. Rodolfo C. R. S. Tridapalli, Segunda Câmara de Direito Público, j. 31-03-2015).

Portanto, tendo em vista as circunstâncias de fato e de direito delineadas, é forçoso admitir a irregularidade do
decisum
proferido que extinguiu o processo.

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso, casso a sentença recorrida e determino o prosseguimento do feito.

Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência recursal (art. 85, § 1.o do CPC), por serem incabíveis na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021